Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Tortura. Sequestro. Pena. Causa de aumento. Regime prisional. Dano moral. Valor.

1 - Se as provas - declaração firme e coerente da vítima, na delegacia e em juízo, confirmada pelo depoimento de testemunhas e laudo pericial -, não deixam dúvidas de que o réu constrangeu a vítima, com emprego de violência, causando-lhe lesões que levaram a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão de crime, mantém-se a condenação pelo crime de tortura.

2 - Se a privação da liberdade da vítima foi com a única finalidade de cometer o crime de tortura não há o crime do art. 148 do CP – sequestro.

3 - No crime de tortura somente se justifica a causa de aumento – mediante sequestro – se a vítima for levada para lugar ermo ou distante ou se for privada da liberdade por tempo excessivamente longo, além do necessário para a prática da tortura. Se a privação de liberdade não ultrapassa o tempo necessário para a prática da tortura, não incide a causa de aumento.

4 - A imposição de regime prisional fechado com fundamento exclusivo no caráter hediondo do crime – entre eles o de tortura, contraria a jurisprudência do c. STF (HC n. 111.840/ES).

5 - Se a pena é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, justifica-se o regime semiaberto, embora reincidente o acusado (CP, art. 33, § 2o, c, e § 3o, e súmula 269 do STJ).

6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

7 - Apelação provida em parte.